Tribunal: TJMT
Processo: 1018419-68.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018419-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ACJ SERVICOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 10.637.488/0001-16 (AGRAVADO), EMILIA EIKO YAMASHITA ALEXANDRE - CPF: 000.568.611-33 (AGRAVADO), CRISTIANO DE FATIMO ALEXANDRE - CPF: 522.465.821-72 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LAURA KIYOKO YAMASHITA BORMANN - CPF: 344.523.201-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS VALORES QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DE CADA UM DOS TITULARES – LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR BLOQUEADO – IMPOSSIIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se temerária a imediata liberação de valores referente aos importes constritos em garantia à execução, quando ainda se encontra pendente análise dos embargos de terceiros, onde se constata que o terceiro de boa-fé possui conta corrente conjunta com o executado

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos “Execução Contra Devedor Solvente” (Proc. nº 0005050-57.2015.8.11.0015), ajuizada pelo agravante contra ACJ SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA.-ME, EMÍLIA EIKO YAMASHITA ALEXANDRE e CRISTIANO DE FÁTIMO ALEXANDRE, indeferiu pedido do agravante de levantamento dos valores penhorados nos autos em razão da pendência de julgamento dos Embargos de Terceiro (Proc. nº 1012320-71.2022.8.11.0015), opostos por Laura Kiyoko Yamashita Bormann, “em que se discute a titularidade dos recursos em dinheiro penhorados neste processo” (cf. Id. nº 125189435 dos autos de origem).

O Banco/agravante argumenta que “não houve concessão do efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro, sendo assim inviável a determinação de que a execução deva ser sobrestada” e, sob esse exclusivo fundamento, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso “de forma liminar para tornar sem efeito a decisão da execução que indeferiu o pedido de levantamento de alvará”, e, ao final, seu provimento para que seja cassada a r. decisão agravada, “eis que inexistente deferimento de efeito suspensivo nos Embargos, devendo a Execução prosseguir em todos os termos” (sic – cf. Id. nº 178277683 - Pág. 6/7 – grifei).

A decisão vinculada ao Id. nº 179444656 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
186244166
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Contudo, em decisão interlocutória nos Embargos de Terceiro, o M. juízo, indeferiu o pedido liminar, ID nº 90891486, vejamos: “(...) Por conseguinte, dado a não-configuração da plausibilidade do direito e tendo em vista que a concessão da tutela de urgência, como medida ‘inaldita altera pars’, é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de liminar. Proceda-se a intimação da embargada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne os embargos de terceiros. Intimem-se. Sinop/MT, em 27 de julho de 2022. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.”

Em seguida no julgamento dos embargos de terceiros interposto, o Juízo assim decidiu:

O caso dos autos não comporta maiores digressões. Ao examinar o acervo de informações amealhado no processo, denota-se que a embargante não integra o polo passivo da execução, mas apenas sua irmã Emília Eiko Yamashita. Todavia, ambas possuem uma conta bancária conjunta, na qual ocorreu o bloqueio judicial no valor de R$ 16.284,49 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), proveniente da execução nº 0005050-57.2015.8.11.0015, conforme documentos arquivados aos eventos nº 90016844 e 90016861, págs. 118/120).

Em que pese a embargante ter sustentado que o valor bloqueado lhe pertence exclusivamente, pois, em tese, seria proveniente de uma venda de móveis de sua propriedade, não é possível extrair esta conclusão/raciocínio pelo documento apresentado ao evento nº 90016843. Isto porque além do recibo ter sido emitido por pessoa estranha aos processos (execução e embargos) é datado de 02/01/2019: ou seja: muito anterior ao bloqueio judicial ocorrido em 08/04/2022.

D’ outra banda, apesar de haver documentos que evidenciem que a executada Emília esteja residindo no Japão, tal fato, por si só, não é suficiente para comprovar que não utilize a conta bancária, sobretudo porque o acesso às contas bancárias, hodiernamente, pode ser feito virtualmente de qualquer lugar com acesso à internet e por meio do celular.

Em arremate, cumpre registrar que, ao julgar caso semelhante sob o rito dos recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça passou a entender que "é presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles e que não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio". Conforme Informativo 741, de 20/06/2022.

(...)

A par disso, não demonstrado que o valor pertence integralmente à embargante, a penhora deve afetar apenas a parcela pertencente à devedora. Esta medida preserva o patrimônio do terceiro de boa-fé, que não pode ser prejudicado por relações obrigacionais praticadas por apenas um dos titulares da conta bancária coletiva solidária, razão pela qual presume-se a divisão do saldo em partes iguais; ou seja: 50% (cinquenta por cento) para cada um dos titulares.

Por derradeiro, há a considerar, ainda, por relevante, que devido à aplicação do princípio da sucumbência e da causalidade, depreende-se que a parte que tenha dado causa à instauração do processo, deve suportar o ônus do pagamento das despesas da ação processual, mesmo que tenha se sagrado vencedor na demanda. O conteúdo do verbete da Súmula n.º 303 do STJ traduz essa orientação, lastreado em entendimento sucessivo e pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, versando sobre o tema ‘sub judice’ e registra, de maneira taxativa, que: “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Inviável, por via de consequência, dado a existência de motivação justa recíproca, a imposição do ônus da sucumbência.

Entendo que o agravo não merece acolhimento, isto porque, ao concluir que “a concessão da tutela de urgência, como medida “inaldita altera pars”, é medida de exceção”, o Juízo corretamente indeferiu o pedido liminar. Isto porque, em que pese o reconhecimento do direito do Banco/agravante em receber o seu crédito, o embargante/agravado, ao apresentar os embargos, sustentou que o valor bloqueado lhe pertencia e que a conta corrente onde ocorreu o bloqueio é uma conta conjunta com sua irmã Emília, parte executada.

Analisando o caso detidamente, sob todos os aspectos que se analise, a medida imposta pelo Juízo, ou seja, o indeferimento do pedido liminar, se mostrou correto dado a “não-configuração da plausibilidade do direito”, já que terceiro de boa-fé alegava ter direito ao montante bloqueado, portanto, naquele momento processual, mostrava-se temerária a imediata expedição de ordem de levantamento do montante constrito, quando ainda se encontrava pendente a análise dos embargos de terceiros apresentados.

Fato que se comprovou no decorrer da ação, já que, conforme comprovado nos autos, “a embargante não integra o polo passivo da execução, mas apenas sua irmã Emília Eiko Yamashita. Todavia, ambas possuem uma conta bancária conjunta, na qual ocorreu o bloqueio judicial no valor de R$ 16.284,49”.

Assim, visando resguardar o resultado útil do processo, bem como atento ao poder geral de cautela, entendo ter sido correta e cabível, o indeferimento do pedido liminar.

Frise-se que o poder geral de cautela constitui “verdadeira e salutar cláusula geral, que clama a observância ao princípio da adequação judicial, propiciando a harmonização do procedimento às particularidades da lide, para melhor tutela do direito material lesado ou ameaça de lesão” (STJ – REsp n. 1.241.509/RJ – Relator: Min. Luis Felipe Salomão – Julg. 01/10/2012)

Isto posto,
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024